Tribunal: TJSP
Processo: 2127023-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIA PERICIAL. FIXAÇÃO NO VALOR DE R$ 28.000,00. COMPLEXIDADE DA PROVA QUE NÃO SE VISLUMBRA NESSA FASE DO INCIDENTE. ARBITRAMENTO DA HONORÁRIA PROVISÓRIA. HONORÁRIA DEFINITIVA QUE DEVERÁ SER ESTABELECIDA COM A JUNTADA DO LAUDO AOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Honorária pericial estimada

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIA PERICIAL. FIXAÇÃO NO VALOR DE R$ 28.000,00. COMPLEXIDADE DA PROVA QUE NÃO SE VISLUMBRA NESSA FASE DO INCIDENTE. ARBITRAMENTO DA HONORÁRIA PROVISÓRIA. HONORÁRIA DEFINITIVA QUE DEVERÁ SER ESTABELECIDA COM A JUNTADA DO LAUDO AOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Honorária pericial estimada em R$ 28.000,00. Impossibilidade de se concluir, nessa fase do incidente, pela complexidade da prova a justificar o valor apontado pelo perito. Fixação da verba provisória, em R$ 10.000,00. Fixação da honorária definitiva após a juntada do laudo aos autos.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2127023-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSALINA
MOSCARELLI, é agravado PROHIT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127023-94.2020.8.26.0000 -Voto no 17.037
2
Agravo de Instrumento no 2127023-94.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (33a Vara Cível Central da Capital)
Agravada: Rosalina Moscarelli
Agravada: Prohit Artigos Esportivos Ltda
Voto no 17.037
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. HONORÁRIA PERICIAL. FIXAÇÃO NO
VALOR DE R$ 28.000,00. COMPLEXIDADE DA
PROVA QUE NÃO SE VISLUMBRA NESSA FASE DO
INCIDENTE. ARBITRAMENTO DA HONORÁRIA
PROVISÓRIA.
HONORÁRIA
DEFINITIVA
QUE
DEVERÁ SER ESTABELECIDA COM A JUNTADA
DO
LAUDO
AOS
AUTOS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Honorária pericial estimada em R$
28.000,00.
Impossibilidade de se concluir, nessa fase do incidente,
pela complexidade da prova a justificar o valor apontado
pelo perito. Fixação da verba provisória, em R$ 10.000,00.
Fixação da honorária definitiva após a juntada do laudo
aos autos.
Recurso parcialmente provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em fase
de liquidação de sentença de ação indenizatória que fixou a verba honorária
pericial em R$ 28.000,00 e determinou o recolhimento da quantia.
Alegou, em síntese, que o valor é excessivo; que houve
impugnação de ambas as partes; que os dados a serem apurados estão
planilhados e compilados; que haverá conferência de dados; e que procede
sua pretensão.
Deferida em parte a antecipação da tutela recursal, a
agravada não apresentou resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127023-94.2020.8.26.0000 -Voto no 17.037
3
É o relatório.
Em fase de liquidação de sentença de demanda
indenizatória que envolveu fundo de comércio e contratos diversos firmados
pela agravada, foi determinada a realização de perícia, certo que o
profissional nomeado pelo D. Juízo estimou sua honorária em R$ 28.000,00.
Deferido o recolhimento da quantia, contra essa decisão voltou-se a
agravante, exequente e responsável pelo pagamento da verba.
Com efeito, constou do dispositivo da decisão transitada
em julgado e agora liquidada: “Por tais fundamentos, dou provimento ao
recurso para julgar procedente a ação, determinando o reembolso, pela
alienante, dos valores (proporcionais) que recebeu em razão dos
contratos que tiveram a prestação de serviços estendida para a gestão da
adquirente, condenada no pagamento da verba de sucumbência
equivalente a 15% do valor atualizado da condenação, além das custas
processuais” (fls. 29/34, dos autos principais).
Determinada a liquidação da sentença por arbitramento,
apenas a recorrente juntou documentos, de maneira que a prova pericial será
produzida com os papeis que estão nos autos (fls. 1.372/1.373).
A agravante juntou mais de 1.000 laudas de documentos
e na estimativa da honorária que apresentou, o perito justificou o valor de R$
28.000,00
na necessidade da análise de todos os documentos,
consubstanciados, segundo sustentou, em 1.100 contratos (fls. 1.377, dos
autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127023-94.2020.8.26.0000 -Voto no 17.037
4
Entretanto,
não
é
possível
inferir-se
sobre
a
complexidade da prova nesta fase do incidente, a justificar a honorária
estimada. Não se tem como certo que a prova será difícil de ser produzida e
que demandará tempo e conhecimentos tais do profissional, a corroborar o
acerto do valor cobrado.
Não se olvida da importância do trabalho do perito no
caso, mas é imperiosa a efetiva justificação do valor da honorária, o que não
se concretizou nos autos, sobretudo na fase em que se encontra.
Assim, melhor seja fixada honorária provisória ao perito,
no valor de R$ 10.000,00, arbitrando-se o valor definitivo após a juntada do
laudo, valor esse que poderá constituir naquele apontado pelo profissional,
desde que justificado na complexidade da prova, o que será constatado após
sua realização.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR